Tribunal: TJDFT
Processo: 0701617-33.2020.8.07.0017
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO. ARMA BRANCA. CONCURSO DE AGENTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. CORROBORADO POR DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.
1. Demonstrado pelo acervo probatório a materialidade e a autoria dos crimes de roubo com emprego de arma branca, em concurso de agentes (157, § 2o, incisos II e VII, CP), não há que se falar em absolvição dos réus.
2. In casu, o decreto condenatório não se baseia somente no reconhecimento fotográfico, porquanto, conforme demonstrado, o caderno processual traz elementos suficientes e precisos, notadamente o depoimento da ofendida que, em juízo, relatou com precisão e certeza que o acusado efetivamente praticou o crime de roubo.
3. Aliado a isso, “o procedimento de reconhecimento de pessoas trazido pelo art. 226 do Código de Processo Penal traduz mera recomendação legal, e não condição de validade do ato, de modo que sua inobservância na fase policial não tem o condão de gerar a nulidade da prova produzida, em especial quando a vítima ratifica o reconhecimento dos criminosos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”, conforme precedente.
4. Ressalta-se que a palavra da vítima nos delitos patrimoniais - mormente em locais ermos ou em circunstâncias em que não há a presença de outras pessoas - assume especial relevo quando em consonância com as demais provas do feito, como no caso.
5. Apelações conhecidas e não providas.